Tribunal: TJDFT
Processo: 0031768-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO PRAZO SEM CONSTRIÇÃO EFETIVA DO PATRIMÔNIO DA PARTE EXECUTADA. MERA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INSUFICIENTE PARA INTERROMPER O PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação monitória em fase de cumprimento de sentença em razão da consumação de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ausência de localização de bens pertencentes à parte executada e suspenso o processo com fundamento no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, o decurso do prazo prescricional aplicável à hipótese sem a efetiva constrição de bens acarreta a extinção do processo em razão da consumação da prescrição intercorrente.
4. Não basta a mera movimentação processual ou a formulação de requerimento de penhora para interromper o prazo da prescrição intercorrente; é necessário que haja constrição efetiva, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206; Código de Processo Civil, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 2020486 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível.